Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738055-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA AGRAVADO: RUTIANI SOARES DA SILVA, HARUR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual que deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados, consistente em determinar: o arresto de ativos financeiros dos réus, ora agravantes, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), via sistema SisbaJud; o arresto de eventual valor a ser devolvido aos réus/agravantes, até o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), junto à Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro no rosto dos autos do processo n. 5091826-18.2021.4.02.510; e o arresto do imóvel indicado no id 106740866 dos autos originários. Os agravantes alegam que o contrato de prestação de serviço foi celebrado entre os clientes, ora agravados, e a empresa G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. Asseguram que apesar de prestarem serviços para a empresa, seja facilitando pagamentos ou prestando serviços internos, os demais réus não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo. Argumentam que a empresa G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. foi constituída dentro dos parâmetros legais e possui personalidade jurídica própria, tendo, portanto, aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Afirmam que a desconsideração da personalidade jurídica é o instituto que permite o afastamento momentâneo da autonomia patrimonial para que se atinja o patrimônio dos sócios, caso a personalidade da pessoa jurídica seja utilizada como meio de fraude ou abuso de direito. Avaliam que a alegação de que a empresa é objeto de fraude e se trata de uma pirâmide financeira não está caracterizada, uma vez que as investigações que buscam esclarecer esses fatos ainda estão em fase inicial. Entendem que não há motivos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a inclusão dos sócios no polo passivo desta demanda. Sustentam que os agravados, livre e conscientemente, decidiram contratar os serviços da empresa G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. para se valer da experiência e expertise da contratada, a qual possui reconhecida atuação no mercado de trader de criptoativos. Informam que a recente paralisação dos pagamentos do percentual mensal previsto no contrato foi causada pela prisão do agravante Glaidson Acacio dos Santos, e pelo bloqueio de bens e valores nas contas da empresa em questão determinado em sede de investigação criminal que está em fase inicial. Salientam que a concessão de tutela de urgência com conteúdo de arresto em processo de conhecimento somente pode ser concedida quando existente a possibilidade de risco ao resultado útil do processo. Acrescentam que a medida pode ser concedida quando presente a intenção do devedor em dilapidar seus bens ou de ocultá-los para evitar o cumprimento da obrigação, o que não se observa no caso em tela, dado o caráter incipiente da demanda. Destacam que a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos da empresa no valor de trinta e oito bilhões de reais com o mesmo argumento de resguardar os clientes, de forma que ninguém venha a ser lesado. Defendem que o Juízo de Primeiro Grau, ao determinar o bloqueio de determinada quantia da empresa, incorreu em bis in idem. Consideram que se mostra inócua a tentativa de arresto de bens pelo sistema Sisbajud, ou o arresto de imóvel de titularidade dos sócios da empresa, tendo em vista que as contas e bens dos agravados já se encontram bloqueados. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 31055864; 31055865). Brevemente relatado, decido. Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto à alegada ilegitimidade passiva da parte agravante, por se tratar de matéria sobre a qual não houve qualquer análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual apreciação não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço o presente recurso quanto à matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte agravante. Passo à análise do pedido liminar, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os agravantes informam que firmaram com a empresa G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptativos, por meio do qual investiram a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) com a promessa de um retorno mensal de dez por cento (10%). A empresa não cumpriu a avença, o que motivou o ajuizamento da ação de rescisão de contrato com o requerimento de tutela de urgência para que houvesse o arresto de: 1) ativos financeiros dos réus/agravantes; 2) eventual valor a ser devolvido aos réus/agravantes no rosto dos autos do processo n. 5091826-18.2021.4.02.510, em trâmite na Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro; 3) imóvel de titularidade dos réus/agravantes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do mesmo diploma legal. Cabe mencionar que o deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em uma análise perfunctória, observa-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, haja vista a verossimilhança das alegações dos agravados e o perigo de dano, consistente no risco iminente de que o valor por eles perseguido não possa ser restituído, conforme consignado na decisão agravada: O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. No caso dos autos, há informação de que a ré está sendo investigada por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. Segundo as regras ordinárias de experiência, inclusive levando em conta casos notórios recentes – tome-se como exemplo o caso Kriptacoin –, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesse tipo de atividade ilícita desaparecem com o dinheiro dos investidores após a constatação do esquema, gerando um calote milionário. No caso deste processo, o risco de calote está muito claro, pois a G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA vem protelando o pagamento das obrigações oriundas das transações realizadas com os investidores. Neste sentido, transcrevo a notificação encaminhada pela ré aos seus investidores: "A G.A.S. Consultoria informa a seus clientes que foi atingida por uma ordem judicial de bloqueio de R$ 38 bilhões, valor muito superior ao montante global de seus compromissos com seus contratantes. A G.A.S. Consultoria comunica ainda que possui patrimônio mais do que suficiente para honrar todas as obrigações assumidas. Mais ainda, comunica ter requerido à justiça o desbloqueio de bens, ao menos no limite necessário para evitar atrasos de pagamentos ajustados, o que não decorre de sua vontade ou responsabilidade." Finalmente, seja sob a ótica do regime jurídico Código de Defesa do Consumidor (artigo 28), seja a partir do que dispõe o artigo 33 da Lei n° 12.529/11, todas as pessoas jurídicas do grupo G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA devem ser responsabilizados por eventuais prejuízos causados aos investidores. Portanto, há plausibilidade na tese das autoras e risco de ineficácia do provimento final. Registre-se que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para asseguração do direito, dentre as quais se inclui o arresto, como estabelece o art. 301 do Código de Processo Civil. A referida medida se mostra reversível, eis que em caso de rejeição dos pedidos dos agravados, o arresto poderá ser removido. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal